Tribunal: TCU
Processo: 045.365/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1946/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, 'a', com fundamento no art. 169, ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em encerrar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 045.365/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.